Tribunal: STF
Processo: AI 80496
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
CONTRATO. INTERPRETAÇÃO. EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO E POSSIVEL, A
PRETEXTO DE DAR QUALIFICAÇÃO JURÍDICA A AVENCA, ACRESCENTAR-LHE
PALAVRAS E EXPRESSÕES, PARA, COM BASE NELAS, PROPUGNAR PELA
PREVALENCIA DE UMA INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA DO CONTRATO (SÚMULA
454). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.